Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-90.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002322-90.2024.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR WIESENHUTTER - CPF: 913.698.869-34 (EMBARGANTE), MATHEUS STORCHIO LIMBERGER registrado(a) civilmente como MATHEUS STORCHIO LIMBERGER - CPF: 091.954.039-22 (ADVOGADO), DILCEU BORGES - CPF: 332.033.930-34 (EMBARGADO), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO), CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO), RAYSSA GOULART RODRIGUES - CPF: 056.639.991-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1002322-90.2024.8.11.0021

EMBARGANTE: CLAUDEMIR WIESENHUTTER

EMBARGADA: DILCEU BORGES

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SEQUESTRO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NÃO REGISTRADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, sob o fundamento de que o embargante não comprovou sua boa-fé objetiva na aquisição de maquinário agrícola objeto de sequestro judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões e contradições quanto: (i) à aplicação dos arts. 522 e 523 do CC; (ii) à aplicação da Súmula 375 do STJ; (iii) ao valor probatório da confissão do embargado e das certidões negativas; (iv) à interpretação do RENAGRO (Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à aplicação dos arts. 522 e 523 do CC, pois o acórdão expressamente analisou tais dispositivos, reconhecendo que a ausência de registro da cláusula de reserva de domínio poderia, em tese, torná-la inoponível a terceiros, mas fundamentou que tal regra deve ser interpretada em conjunto com o princípio da boa-fé objetiva.

4. A não aplicação da Súmula 375 do STJ não configura omissão, pois o caso em análise não versa sobre fraude à execução, mas sobre a eficácia de cláusula de reserva de domínio não registrada perante terceiros e a caracterização da boa-fé do adquirente.

5. Não houve omissão no acórdão quanto à análise do valor probatório da confissão do embargado e das certidões negativas, tendo expressamente reconhecido ser incontroversa a não realização do registro, mas insuficiente para caracterizar o embargante como terceiro de boa-fé.

6. Não há contradição na interpretação do RENAGRO, pois o acórdão não afirmou que o registro constitui requisito de validade para a aquisição da propriedade, mas utilizou sua ausência como um dos elementos para caracterizar a falta de diligência do embargante na aquisição dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embora a cláusula de reserva de domínio não registrada seja em regra inoponível a terceiros (art. 522 do CC), a proteção ao terceiro adquirente pressupõe sua boa-fé objetiva, que exige a adoção das cautelas mínimas na aquisição do bem.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDEMIR WIESENHUTTER
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões e contradições, especificamente quanto: (i) à aplicação expressa dos arts. 522 e 523 do Código Civil; (ii) à aplicação da Súmula 375 do STJ; (iii) ao valor probatório da confissão do embargado e das certidões negativas apresentadas; e (iv) à interpretação do RENAGRO (Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas).

Sob tais argumentos, requer o provimento dos embargos para sanar as supostas omissões e contradições, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e precedentes invocados.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 327345880), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

O acórdão reconheceu que a ausência de registro da cláusula de reserva de domínio poderia, em tese, torná-la inoponível a terceiros, mas fundamentou que tal regra deve ser interpretada em conjunto com o princípio da boa-fé objetiva, que exige do adquirente um comportamento diligente, honesto e leal.

Assim, o acordão não afastou a aplicação dos dispositivos legais previstos nos arts. 522 e 523 do CC, mas concluiu que, no caso concreto, a ausência de boa-fé objetiva do embargante impedia a aplicação da proteção legal conferida ao terceiro adquirente de boa-fé.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à aplicação da Súmula 375 do STJ, pois o acórdão embargado tratou de situação jurídica distinta daquela contemplada na referida súmula.

A Súmula 375 do STJ dispõe que "
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
, aplicando-se especificamente aos casos de fraude à execução.

O caso em análise não versa sobre fraude à execução, mas sobre a eficácia de cláusula de reserva de domínio não registrada perante terceiros e a caracterização da boa-fé do adquirente. Portanto, a não aplicação da Súmula 375 do STJ não configura omissão, mas sim adequada delimitação do objeto litigioso e do direito aplicável.

De igual maneira, não houve omissão quanto à análise do

valor probatório da confissão do embargado e das certidões negativas apresentadas pelo embargante. Ao contrário, expressamente reconheceu que:

"Por fim, em relação ao depoimento do apelado DILCEU, em que confessou não ter registrado o contrato original, tal fato é incontroverso e já foi considerado na análise da questão. No entanto, conforme já exposto, a ausência de registro da cláusula de reserva de domínio não é suficiente para caracterizar o apelante como terceiro de boa-fé, sendo necessário que ele demonstre ter adotado as cautelas mínimas na aquisição do bem."

O acórdão também analisou as certidões negativas ao afirmar que "
as certidões negativas de registro foram obtidas apenas em 28/06/2024, após o sequestro dos bens, e não no momento da aquisição em 23/11/2022
", utilizando tal fato como um dos elementos para caracterizar a ausência de boa-fé objetiva do embargante.

Por fim, também não há que se falar em contradição na interpretação do RENAGRO feita pelo acórdão embargado.

O acordão não afirmou que o registro no RENAGRO constitui requisito de validade para a aquisição da propriedade de bem móvel pela tradição, mas utilizou a ausência de registro como um dos elementos para caracterizar a falta de diligência do embargante na aquisição dos bens, somada a outros elementos (ausência de nota fiscal, não verificação da existência de ações judiciais, obtenção tardia de certidões negativas), evidencia a falta de boa-fé objetiva do embargante.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC/15 estabelece que "

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
".

Portanto, ainda que os embargos sejam rejeitados, os dispositivos legais e precedentes invocados pelo embargante (arts. 522 e 523 do CC, arts. 373, I, e 374, II, do CPC/15, arts. 1.022 e 1.025 do CPC/15, arts. 926 e 927, V, do CPC/15, e Súmula 375 do STJ) consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025